Tribunal: TJPA
Processo: 0001304-47.2012.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14136 - Concurso
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001304-47.2012.8.14.0002

APELANTE: ROONEI HEARLE PICANCO BACELAR, REGINALDO SILVA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE AFUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS AO CARGO DE PROFESSOR. NÃO COMPARECIMENTO À 2ª FASE. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. TRANSPORTE FLUVIAL E MARÉS. PREVISIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidatos aprovados na primeira fase de concurso público do Município de Afuá, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reabertura de prazo para apresentação de exames médicos e documentais (2ª fase).

2. Os apelantes alegam que não compareceram ao local na data aprazada devido a problemas logísticos com o transporte fluvial e alterações nos horários das embarcações causadas pelas marés, o que configuraria força maior.

3. A sentença recorrida fundamentou-se na responsabilidade exclusiva dos candidatos em observar o cronograma editalício e na impossibilidade de atribuir à Administração Pública responsabilidade por transporte particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os entraves no transporte fluvial e o regime de marés na região do Arquipélago do Marajó configuram motivo de força maior apto a obrigar a Administração Pública a reabrir prazo editalício, mitigando o princípio da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O concurso público rege-se pelo princípio da vinculação ao edital, constituindo lei interna do certame. As regras de datas, horários e locais devem ser rigorosamente observadas para garantir a isonomia e a impessoalidade entre os candidatos.

6. O regime de marés e as dificuldades do transporte fluvial na região amazônica são fatos públicos, notórios e previsíveis. Ao deixarem para viajar na véspera ou no dia do prazo final, os candidatos assumiram o risco e a culpa exclusiva pelo atraso, afastando a caracterização de força maior.

7. A pretensão autoral viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), visto que os candidatos já haviam participado de etapa anterior no mesmo local, conhecendo a logística regional.

8. A flexibilização das regras editalícias para atender a dificuldades particulares configuraria privilégio indevido e violação à isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram as exigências.

9. Sobre a liminar revogada e posteriormente solicitada em manifestação posterior a aplicação do duplo efeito no recebimento da apelação pela relatora competente, o Tema 476 do Supremo Tribunal Federal (STF) teria afirmado a tese da impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado para manter reserva de vaga com base em decisão judicial precária posteriormente revogada. Outrossim, no decorrer da instrução processual, os recorrentes nunca tiveram liminar em seus favores para serem nomeados em cargo, mas tão somente para reservar as vagas, as quais nunca foram usufruídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da vinculação ao edital impede a reabertura de prazos em concurso público com base em dificuldades de transporte fluvial previsíveis, sob pena de violação à isonomia.

2. A responsabilidade pela logística de deslocamento para cumprimento de etapas de concurso é exclusiva do candidato, não se caracterizando força maior eventos naturais conhecidos na região".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e I; CC, art. 393; CPC, arts. 5º, 296 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.482 (Tema 476), Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, AI 0813536-44.2024.8.14.0000, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025; TJPA, AC 0839462-65.2022.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2024; TJPA, AI 0811597-63.2023.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no RMS 65837 GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINALDO SILVA RIBEIRO e ROONEI HEARLE PICANÇO BACELAR
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Afuá
nos autos da
AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA
ajuizado pelos
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE AFUÁ.

Em síntese da exordial, os Autores alegam que lograram êxito na primeira fase do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2012-CP-PMA promovido pela Prefeitura Municipal de Afuá para o cargo de Professor de História. Consequentemente, foram convocados para a 2ª Fase do certame, consistente na apresentação de exames médicos e documentais, designada para os dias 13/11/2012 e 14/11/2012.

Ocorre que os requerentes não conseguiram comparecer nas referidas datas para realizar o cumprimento da referida etapa, assim, teriam solicitado reabertura de prazo pela via administrativa por motivo de força maior. Mesmo assim, a Comissão do Concurso indeferiu o pleito.

Dessa forma, os demandantes não tiveram outra alternativa senão a provocação do Poder Judiciário para elucidar melhor a situação na qual passaram, para isto, suscitaram a notória dificuldade de acesso ao Arquipélago do Marajó e as peculiaridades do transporte fluvial, sujeito às forças da natureza, configurando ato desproporcional da Administração.

Outrossim, ainda alegam que residiram em outros municípios e planejaram seus deslocamentos via transporte fluvial, único meio de acesso comum à generalidade da população para chegar a Afuá. Contudo, foram surpreendidos por uma sucessão de imprevistos logísticos e alterações unilaterais nos horários das embarcações, motivados pelas condições das marés na região amazônica.

Dessa forma, o barco "B/M Fé em Deus", programado para partir de Macapá no dia 11/11/2012 às 14h00, antecipou sua saída para às 13h30, impossibilitando o embarque dos Autores. Na tentativa seguinte, buscaram o navio "N/M Virgem da Conceição V", cuja partida estava agendada para a madrugada do dia 13/11/2012. Todavia, a embarcação partiu no dia anterior, às 15h00, devido à necessidade de aproveitar a maré alta para desatracar da Rampa de Santa Inês.

Mesmo conseguindo embargar na "B/M Virgem da Conceição II" às 15h00 do dia 13/11/2012, aportaram no Município de Afuá às 18h45 e dirigiram-se imediatamente à Câmara de Vereadores (local de entrega), mas sem conseguir entregar a documentação pertinente.

Diante disso, os requerentes ajuizaram a demanda para requerer a concessão de tutela antecipada para determinar que o réu assegure o prosseguimento dos Autores no certame, agendando nova data para entrega de documentos e avaliação médica ou, subsidiariamente, a reserva de suas vagas até o trânsito em julgado da decisão. No mérito, a procedência total da ação, confirmando a tutela antecipada, para declarar o direito dos Autores de prosseguirem no concurso, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo indeferiu a liminar requerida, em decorrência da ausência do preenchimento do
periculum in mora e fumus boni iuris
pelo fato de ser de inteira responsabilidade dos candidatos a necessidade de observância do cronograma estabelecido pelo Edital que rege o concurso público selecionado por estes, nos termos do ID 28552913 - Pág. 1.

Insatisfeitos, os requerentes opuseram embargos de declaração para suscitar a omissão sobre o pedido alternativo da tutela antecipada. Por sua vez, o Juízo acolheu o pleito para tão somente deferir a liminar no sentido de garantir a vaga dos autos até a decisão final do processo, sem prejuízo da continuidade do concurso público com a derradeira posse e exercício dos demais candidatos no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme ID 28552965 - Pág. 2.

Após citado, o Município de Afuá ofereceu contestação para arguir a culpa exclusiva dos autores e da negligência pelo fato da exclusão dos candidatos do certame decorreu unicamente de sua própria desídia. Ao deixarem para viajar na véspera ou no dia da apresentação, assumiram o risco de eventuais contratempos. O Município não teria responsabilidade sobre a logística de transporte particular dos candidatos, limitando-se sua obrigação a receber os documentos no local e hora estipulados no Edital.

Sustentou a previsibilidade das condições fluviais, por ser fato público e notório na região que o transporte fluvial para o Arquipélago do Marajó, especificamente para Afuá, é condicionado ao fluxo das marés. Não se trata de caso fortuito ou força maior, mas de fenômeno natural previsível e constante, tendo os autores ciência disso quando realizaram a primeira fase da prova no município.

Ainda pugnou a necessidade de observância da vinculação ao edital e o princípio da isonomia pelo fato do Edital n.º 001/2011-PMA ser a lei interna do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, inclusive, os itens 39.1, 47.7 e 51 do referido instrumento estabeleciam que o atraso ou a não apresentação dos exames no prazo estipulado implicaria a eliminação sumária. Logo, a flexibilização de prazos para os Autores feriria a igualdade em relação aos demais candidatos que cumpriram as regras diligentemente.

Ressaltou que a convocação para a segunda fase foi publicada em 03/10/2012, no site oficial da Prefeitura, conferindo mais de 1 (um) mês para que os candidatos se organizassem. A alegação de desconhecimento ou dificuldade de transporte não se sustenta diante do amplo prazo concedido. Assim, o Município de Afuá requereu a improcedência do feito.

Instada, a parte autora apresentou manifestação à contestação para pugnar pelo reconhecimento da preliminar de intempestividade da Contestação, pelo julgamento antecipado da lide e declaração da nulidade da desclassificação dos autores no concurso.

O Juízo determinou por meio de despacho que as partes informassem se possuíam provas a produzir ou se pretendiam o julgamento antecipado da lide. A Defensoria Pública pugnou pela produção de prova testemunhal.

Designadas audiências de instrução nos dias 25/08/2015 e 03/10/2015, os requerentes não compareceram (ID. 62694762 e 62694763)

Intimados a se manifestar pelo interesse no feito, somente o requerente Reginaldo Silva Ribeiro requereu o prosseguimento do feito (ID 62694763).

Em novas audiências de instrução designadas para os dias 17/09/2018 e 04/11/2019, os requerentes não compareceram (ID 62694917 e ID. 62694918)

Em audiência de instrução designada para o dia 11/03/2020, o requerente Reginaldo Silva Ribeiro compareceu, no entanto o Município de Afuá não foi intimado em tempo hábil para comparecimento (ID. 62694918).

Designada nova audiência para o dia 12/11/2020, a parte requerente não compareceu (ID 62694919).

Diante disso, o Juízo
a quo
proferiu Decisão Interlocutória para chamar o feito a ordem (ID 136114378) para retirar a audiência de instrução de pauta e intimar a parte autora para informar se ainda possui interesse na demanda.

O requerente Reginaldo Silva Ribeiro informou possuir interesse no prosseguimento, conforme Certidão ID 136363143. Enquanto o requerente Roonei Hearle Picanço Barcelar constituiu advogado e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 143648738).

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem rejeitou a preliminar arguida na manifestação à contestação para julgar a demanda improcedente, em razão previsão expressa de que o candidato deveria se apresentar entre 08h às 12h, e 14h às 18h, do dia 13/11/2012, para o Exame Médico, sob pena de exclusão do concurso não podendo ser atribuído ao Município de Afuá a responsabilidade das mudanças de horários das embarcações que o interligam à cidade de Macapá, mormente por não possuir qualquer ingerência sobre o transporte e, muito menos, pela mudança de horário das viagens que estavam previstas.

Inconformado, os requerentes interpuseram recurso de Apelação Cível para sustentarem em suas razões recursais a contradição da decisão e da segurança jurídica pelo fato de causar estranheza que o mesmo juízo que deferiu a tutela antecipada — reconhecendo expressamente a "justificativa idônea" e a "plausibilidade do direito" diante da falha no transporte fluvial — tenha, ao final, proferido sentença de improcedência sem que houvesse qualquer alteração no quadro fático. Assim, os fundamentos que sustentaram a liminar deveriam permanecer válidos e inalterados, o que leva a mudança abrupta de entendimento ferir a lógica processual e a segurança jurídica esperada das decisões judiciais.

Argumentam a força maior e do princípio da razoabilidade ao passo que o impedimento que obstou o comparecimento dos apelantes na data aprazada se caracterizaria como caso de força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil (CC). Nesse contexto, a rigidez do edital deveria ceder espaço aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A exclusão de candidatos aprovados, por um atraso justificado e involuntário, constitui sanção desmedida que não atende ao interesse público de selecionar os melhores quadros.

Aduz a violação à isonomia material pelo fato da manutenção da sentença recorrida implicar violação ao princípio da isonomia em sua vertente material (tratar os desiguais na medida de suas desigualdades). Ao desconsiderar as barreiras físicas e de transporte que impediram apenas os candidatos residentes em outras localidades de comparecerem, a Administração teria imposto ônus desproporcional a estes, ferindo o direito constitucional de amplo acesso aos cargos públicos, nos termos do art. 37, inciso I da Constituição Federal.

Diante disso, os recorrentes requereram o conhecimento e provimento do apelo para reformar na integra o julgado.

Apos intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão da demanda, por não haver hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se a verificar se os entraves no transporte fluvial entre Macapá e Afuá, que ocasionaram o atraso dos candidatos para a etapa de entrega de documentos e exames médicos, configuram motivo de força maior suficiente para obrigar a Administração Pública a reabrir o prazo editalício.

Em que pese o “enorme” arcabouço jurídico dos recorrentes, resta evidente que o Concurso Público é regido pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Edital). As regras estabelecidas, incluindo datas, horários e locais, constituem a lei interna do certame e devem ser rigorosamente observadas, sob pena de violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e da legalidade, art. 37,
caput
, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
,
impessoalidade
, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

O princípio da vinculação ao edital é um princípio jurídico que rege os concursos públicos no Brasil. Ele estabelece que a administração pública deve cumprir rigorosamente as regras e condições estabelecidas no edital do concurso, não podendo alterá-las ou modificá-las durante o processo seletivo.

Tal princípio visa garantir a isonomia, a impessoalidade e a transparência dos concursos públicos, evitando que a administração pública faça alterações no edital que possam beneficiar ou prejudicar determinados candidatos.

No mesmo segmento, o princípio da isonomia é um princípio constitucional que garante a todos os indivíduos o direito de serem tratados de forma igual perante a lei. No contexto dos concursos públicos, tal princípio exige que todos os candidatos sejam tratados de forma igual, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio.

Assim, a igualdade garante, por meio da aplicação do princípio da vinculação ao edital, que a administração pública faça alterações no edital que possam beneficiar ou prejudicar todos os candidatos de forma igualitária.

Compulsando os autos, verifica-se que o Edital nº 001/2011-PMA previa expressamente que as etapas seriam eliminatórias e que o não comparecimento ou atraso implicaria na exclusão dos candidatos.

(...)

34. A seleção de que trata este Edital será realizada conforme especificado a seguir:

a) 1ª Fase: Exame de conhecimento teórico através de prova com questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, prova prática ou prova de títulos, quando for o caso, de caráter classificatório.

b) 2ª Fase: Exames médicos, de caráter eliminatório, para todos os cargos.

c) 3ª Fase: Exame documental, de caráter eliminatório, para todos os cargos.

(...)

47.
O candidato a qualquer dos cargos previstos neste Edital convocados para o exame médico deverá submeter-se à Junta Médica fornecida pela Prefeitura Municipal, com o objetivo de verificar as suas condições de saúde, devendo ser juigado apto ou inapto ao cargo.

(...)

47.7.
A não apresentação de qualquer dos exames aqui descritos implica na eliminação do candidato.

Mesmo que os Apelantes aleguem que a antecipação da saída de um barco e o atraso de outro, motivados pelas marés, constituem força maior. Contudo, tais eventos não se enquadram no conceito jurídico de força maior apto a afastar as regras do edital neste contexto.

Resta evidente que o Município de Afuá situa-se na região do arquipélago do Marajó, sendo notório que o acesso se dá majoritariamente por via fluvial e que o regime de marés influencia a navegação. Tal fato é de conhecimento público na região. Ao se inscreverem no certame, os candidatos assumiram o ônus de providenciar seu deslocamento com a devida antecedência e margem de segurança para contornar eventuais imprevistos, comuns nesse tipo de transporte. Deixar para viajar na véspera ou no dia do prazo final, em uma região de logística complexa, atrai para o candidato sua culpa exclusiva.

Outrossim, o concurso fora realizado em 3 (três) etapas, tendo horário e dias diferentes, tendo, inclusive, os recorrentes aprovados na 1ª (primeira) etapa ao terem realizado prova presencial no Município de Afuá, logo, já estavam mais do que cientes das várias dificuldades nas quais enfrentariam para chegar ao local designado.

Resta evidente a contradição nos argumentos dos apelantes ao desconsiderarem todos os atos que já praticaram no decorrer do concurso, representando um comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a conduta de todas as partes no processo (art. 5º do CPC).
Este princípio se desdobra na proibição do
venire contra factum proprium
, que impede que uma parte, após praticar um ato jurídico de determinada maneira, venha a adotar um comportamento posterior que contradiga o primeiro.

Assim, não há como acolher as teses, pois significaria conceder-lhes um privilégio em detrimento dos demais candidatos que, enfrentando as mesmas dificuldades geográficas e logísticas, se organizaram para estar presentes no local e hora designados. A jurisprudência pátria não admite tratamento diferenciado com base em obstáculos pessoais dos candidatos.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO EDITAL. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por candidato eliminado do Concurso Público nº 001/2023 para o cargo de Agente de Trânsito Municipal, sob o fundamento de não ter apresentado todos os documentos exigidos no prazo editalício. O agravante sustenta que a eliminação decorreu da limitação técnica do sistema da banca examinadora, que permitia o envio de apenas dez arquivos, sendo exigidos onze. Alega ter apresentado o documento faltante em sede recursal, sem prejuízo ao certame, e pleiteia o reconhecimento de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e segurança jurídica, requerendo seu retorno ao concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação técnica do sistema de envio de documentos justifica a não apresentação de documentação obrigatória no prazo estipulado; (ii) estabelecer se é possível flexibilizar regra editalícia em nome dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para permitir o retorno do candidato ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação integral da documentação exigida no prazo previsto no edital é condição vinculante, conforme o princípio da vinculação ao edital, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de entrega de documento essencial no prazo editalício enseja a eliminação do candidato, não sendo possível permitir flexibilizações que comprometam a igualdade e segurança do certame.

5. A alegação de falha técnica no sistema da banca examinadora não se sustenta, uma vez que o agravante não comprovou erro sistêmico imputável à Administração, tampouco demonstrou que outros candidatos foram prejudicados.

6. O princípio da razoabilidade não pode ser invocado para afastar exigência objetiva e previamente conhecida por todos os participantes do concurso, sob pena de ferir a isonomia.

7. O perigo de dano irreparável não se configura, pois eventual procedência do Mandado de Segurança poderá reintegrar o agravante ao certame, sem prejuízo ao andamento do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A regra editalícia que exige a apresentação integral da documentação no prazo estipulado é vinculante para os candidatos e não pode ser flexibilizada com fundamento em princípios abstratos.

2. A ausência de comprovação de falha sistêmica imputável à Administração impede a revisão do ato de eliminação do candidato.

3. A invocação dos princípios da razoabilidade e da isonomia não autoriza o descumprimento de exigência objetiva prevista no edital de concurso público.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no RMS 70835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813536-44.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR FALTA DE ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA POLÍCIA CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IGUALDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança a candidato eliminado de concurso público para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal. O candidato foi excluído por não apresentar, na data e horário marcados para a Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Estado do Pará.

II. questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a eliminação do candidato por não entrega do documento no prazo estabelecido no edital foi legal e a possibilidade de juntada em data posterior, mas antes do fim da etapa.

III. razões de decidir

3. O edital prevê expressamente a eliminação do candidato que não entregar todos os documentos exigidos, no prazo estabelecido.

4. Compete ao candidato conferir a documentação a ser entregue à banca, não havendo margem para alegação exceção neste caso, tendo em vista a expressa previsão editalícia.

5. A eliminação do candidato observou os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, pois todos os candidatos estavam sujeitos às mesmas regras e prazos.

6. Precedentes deste do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhecem a legalidade de eliminações em casos semelhantes, em que candidatos não cumpriram integralmente os requisitos editalícios.

IV. dispositivo

7. Remessa necessária e apelação cível provida. Sentença reformada. Segurança denegada.

________________________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no RMS: 65837 GO 2021/0048374-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023;TJ-PA, AC nº 0010185-60.2012.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.04.2019; TJ-PA, APL nº 0035981-19.2007.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 09.09.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839462-65.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO NO EDITAL. PEDIDO DE REFORMA. MODIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO A ISONOMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A discricionariedade administrativa, no âmbito dos concursos públicos, deve ser exercida de acordo com os princípios da legalidade, isonomia e proporcionalidade, não sendo possível a alteração das regras do edital sob pretexto de dificuldades pessoais do candidato. Portanto, a decisão proferida deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos.

2- Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811597-63.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 )

A própria decisão administrativa da Comissão do Concurso, anexada aos autos, fundamentou corretamente que o deferimento do pleito carecia de base legal e feriria as regras aceitas pelos candidatos no ato da inscrição.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença que, os eventuais prejuízos causados pela falha na prestação do serviço de transporte (barcos que saíram antes ou depois do horário) devem ser resolvidos na esfera cível (reparação de danos) contra as empresas de navegação ou seus comandantes, não podendo o Município de Afuá ser penalizado ou obrigado a alterar o cronograma de um concurso público por atos de terceiros estranhos à Administração.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que eliminou os candidatos por descumprimento do horário fixado no edital. A "tolerância" pleiteada pelos autores, se concedida, instalaria a insegurança jurídica e quebraria a igualdade entre os concorrentes.

Por fim, o consectário lógico da manutenção da sentença de improcedência é a revogação da tutela de urgência outrora deferida, cessando-se a eficácia da medida que determinou a reserva de vagas. Nos termos do art. 296,
caput
do Código de Processo Civil (CPC), a tutela provisória conserva sua eficácia apenas na pendência do processo, devendo ser revogada quando o juízo exauriente conclui pela inexistência do direito alegado.

Art. 296.
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Ressalte-se, ademais, que o decurso do tempo entre a concessão da liminar e o presente julgamento não tem o condão de consolidar a situação dos recorrentes. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 608.482 fixou o Tema 476 de Repercussão Geral com a tese de que não se aplica a teoria do fato consumado em favor de candidato que tenha permanecido em certame ou tomado posse por força de decisão judicial precária, posteriormente revogada.

Tema 476/STF:
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Desta forma, reconhecida a responsabilidade exclusiva dos candidatos pela logística de transporte e a validade da cláusula de exclusão editalícia, a situação precária de reserva de vagas deve ser desconstituída, restaurando-se o
status quo
ante e a estrita legalidade do concurso, sem que isso configure violação à segurança jurídica.

Diante disto, resta evidente que o Juízo
a quo
observou a jurisprudência e a legislação aplicável à época dos fatos, ensejando a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026